Tribunal: TJSP
Processo: 1009808-87.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços educacionais. Programa "Uniesp Paga". Sentença que condenou as rés a pagar financiamento estudantil do autor e a indenizá-lo por danos morais. Insurgência das requeridas. 1. Alegação de que autor não cumpriu obrigações impostas pelo contrato do programa. Discussão acerca do rendimento acadêmico do requerente. Previsão contratual de "desempenho de excelência".

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços educacionais. Programa "Uniesp Paga". Sentença que condenou as rés a pagar financiamento estudantil do autor e a indenizá-lo por danos morais. Insurgência das requeridas. 1. Alegação de que autor não cumpriu obrigações impostas pelo contrato do programa. Discussão acerca do rendimento acadêmico do requerente. Previsão contratual de "desempenho de excelência". Pacto que não oferece critério objetivo de interpretação. Abusividade. Dever de informação não observado. Histórico escolar apresentado que, ademais, demonstra desempenho satisfatório. Documentos juntados comprovam a entrega de relatórios das atividades desenvolvidas. 2. Danos morais. Recorrentes afirmam que agiram amparadas pelas cláusulas pactuadas, de modo que não praticaram qualquer ilícito. Ofensa extrapatrimonial não demonstrada. Descumprimento contratual, por si só, não enseja reparação moral. Precedentes. Indenização afastada. 3. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050494
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009808-87.2018.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que são apelantes UNIESP S/A,
FACULDADE
TIJUCUSSU
SÃO
CAETANO
e
FUNDAÇÃO
UNIESP
DE
TELEDUCAÇÃO, é apelado FRANCINALDO DOS SANTOS SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente sem voto), JAYME DE OLIVEIRA E SILVIA ROCHA.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009808-87.2018.8.26.0161 - Voto no 2643
2/9
amb
Apelação Cível no 1009808-87.2018.8.26.0161
Apelantes: Uniesp S/A, Faculdade Tijucussu São Caetano e Fundação Uniesp de
Teleducação
Apelado: Francinaldo dos Santos Silva
Interessado: Banco do Brasil S/A
Comarca: Diadema - 3a Vara Cível
Juiz de Direito: Ricardo Augusto Ramos
Número de origem: 1009808-87.2018.8.26.0161
VOTO No 2643
APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços educacionais.
Programa “Uniesp Paga”. Sentença que condenou as rés a pagar
financiamento estudantil do autor e a indenizá-lo por danos
morais. Insurgência das requeridas. 1. Alegação de que autor não
cumpriu obrigações impostas pelo contrato do programa.
Discussão acerca do rendimento acadêmico do requerente.
Previsão contratual de “desempenho de excelência”. Pacto que não
oferece critério objetivo de interpretação. Abusividade. Dever de
informação não observado. Histórico escolar apresentado que,
ademais,
demonstra
desempenho
satisfatório.
Documentos
juntados comprovam a entrega de relatórios das atividades
desenvolvidas. 2. Danos morais. Recorrentes afirmam que agiram
amparadas pelas cláusulas pactuadas, de modo que não praticaram
qualquer ilícito. Ofensa extrapatrimonial não demonstrada.
Descumprimento contratual, por si só, não enseja reparação moral.
Precedentes. Indenização afastada. 3. Sentença reformada em
parte. Recurso parcialmente provido.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Uniesp S/A e
outros contra respeitável sentença (fls. 383/390) que, nos autos de ação de obrigação fazer
cumulada com pedido indenizatório, que lhes move Francinaldo dos Santos Silva, em
litisconsórcio passivo com o Banco do Brasil, julgou i) procedente a pretensão inicial para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009808-87.2018.8.26.0161 - Voto no 2643
3/9
amb
condenar as apelantes na obrigação de quitar integralmente o financiamento estudantil
(FIES) do autor, e a indenizá-lo por danos morais, na quantia de R$ 10.000,00; ii) extinta
sem resolução de mérito a pretensão autoral a pretensão deduzida em relação ao Banco do
Brasil S/A, diante da ilegitimidade passiva da instituição financeira.
Alegam, em resumo, que o recorrido descumpriu o contrato
firmado pelo programa “Uniesp Paga”, de forma que não subsiste o dever de quitação do
financiamento estudantil. Afirmam que o recorrido não obteve rendimento acadêmico de
excelência e não comprovou a realização de seis horas semanais de trabalho voluntário.
Sustentam que agiram amparadas pelas cláusulas pactuadas, de modo que não praticaram
qualquer ilícito, inexistindo, assim, dever de indenizar a parte contrária. Postulam, desta
forma, o provimento do recurso para que a demanda seja julgada improcedente, invertendo-
se os ônus de sucumbência.
Recurso tempestivo (fls. 392), preparado (fls. 417/418 e 500/501) e
contrariado (fls. 456/468)
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso comporta parcial provimento.
Extrai-se dos autos que através do programa “Uniesp Paga” as
requeridas se comprometiam ao pagamento do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES)
de alunos de curso superior na fase de amortização do financiamento. Para tanto, de acordo
com o contrato celebrado entre as partes em 2012 (fls. 30/31), o beneficiário deveria
cumprir os seguintes requisitos:
3.2. Mostrar excelência no rendimento escolar e na frequência às aulas e às
atividades acadêmicas realizadas no Curso Superior escolhido; ser disciplinado
e colaborador da instituição em suas iniciativas de melhorias acadêmicas,
culturais e sociais;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009808-87.2018.8.26.0161 - Voto no 2643
4/9
amb
3.3. Realizar 6 (seis) horas semanais de trabalhos voluntários, comprovados por
meio de documento emitido pelas entidades conveniadas com a Instituição que
recebê-los e por meio de Relatórios de Trabalhos Sociais mensais, entregues no
Setor de Projetos Sociais da Faculdade até o dia 12 de cada mês;
3.4. Ter no mínimo média 3,0 (três) de desempenho individual no ENADE, numa
escala de 1,0 (um) a 5,0 (cinco), conforme critério do Ministério da Educação;
3.5. Realizar o pagamento da amortização do FIES, no valor máximo de R$
50,00 a cada três meses, sendo que a falta de pagamento impossibilitará o
aditamento deste programa e o consequente desligamento do(a) BENEFICIÁRIO(A);
3.6. Permanecer no curso matriculado até sua formação e a consequente
realização da prova ENADE;
3.7. Havendo descumprimento de quaisquer obrigações descritas neste
instrumento
do(a)
BENEFICIÁRIO(A),
ensejará
a
desobrigação
da
INSTITUIÇÃO no pagamento do FIES do(a) BENENFICIÁRIO(A)
Após a conclusão do curso, contudo, as rés não realizaram o
pagamento do financiamento estudantil, de forma que o autor ajuizou a presente demanda,
que, em relação às recorrentes, foi julgada procedente.
De acordo com as apelantes, contudo, o autor não teria observado
as cláusulas contratuais 3.2 e 3.3. Quanto ao desempenho acadêmico, afirmaram que o
apelado não obteve a excelência exigida. Estabeleceu a referida cláusula, neste sentido, que
o estudante deveria “mostrar excelência no rendimento escolar”.
A avença, contudo, não forneceu critérios objetivos para a
verificação do desempenho acadêmico que seria considerado satisfatório, e, como esta
Câmara já teve oportunidade de decidir em casos análogos, “a cláusula contratual que
prevê “excelência no rendimento escolar” não menciona com objetividade a nota a ser
considerada para que o aluno seja aprovado pelo programa “UNIESP Paga”, permitindo
a utilização de critério subjetivo e, por isso, abusivo sob o enfoque do Código de Defesa
do Consumidor, ao que se acrescenta que o aluno não pode sofrer prejuízos pela falta de
informações claras a respeito das cláusulas do contrato”. (TJSP; Apelação Cível
1003597-84.2018.8.26.0565; Relator (a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de São Caetano do Sul - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 10/05/2019; Data de Registro: 10/05/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009808-87.2018.8.26.0161 - Voto no 2643
5/9
amb
Sendo assim, diante do conteúdo aberto da estipulação, bem como
da inobservância de dever de informação previsto no artigo 6°, III do Código de Defesa do
Consumidor, deve ser reconhecida a abusividade da cláusula, razão pela qual não é
possível admitir o inadimplemento contratual amparado em inexistência de “excelência
acadêmica”.
Este entendimento, aliás, tem sido adotado por esta Câmara em
casos análogos:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Financiamento estudantil (FIES) - Adesão ao
programa "UNIESP Paga" - Desligamento de aluna por descumprimento de
cláusula que exige bom rendimento escolar - Inclusão de dados pessoais em
cadastros de devedores referente ao débito correspondente ao valor financiado -
Ação de obrigação de fazer proposta pela aluna cumulada com declaratória de
inexigibilidade do débito - Pretensão de obrigar a instituição de ensino a efetuar
o pagamento do financiamento - Pretensão também de obter o reconhecimento
da inexigibilidade da quantia objeto da negativação promovida pelo banco -
Sentença de improcedência - Apelo da autora - Descumprimento de obrigações
pela aluna não caracterizado - Parâmetros não especificados pela instituição
de ensino - Cláusula contratual manifestamente abusiva - Ausência de
informações claras no contrato - Débito inexigível - Ação procedente -
Apelação provida (TJSP; Apelação Cível 1001206-08.2019.8.26.0506;
Relator (a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a
Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 6a Vara Cível; Data
do Julgamento: 06/05/2020; Data de Registro: 06/05/2020) (g. n.).
Estabelecimento de Ensino
Ação de obrigação de fazer c.c. repetição de
indébito e danos morais movida contra Grupo Educacional Uniesp (Faculdade
de Birigui - Fabi) e Banco do Brasil S/A julgada improcedente
Apelo do
autor CDC Aplicação Dados coligidos aos autos dão conta de que o autor
cumpriu os requisitos necessários à obtenção do benefício consistente no
"Programa UNIESP PAGA", dentre os quais o de manter-se matriculado no
curso respectivo e obter bom rendimento escolar
Discussão acerca da
exigência de "excelência do rendimento escolar" não tem razão de ser, na
medida em que a instituição de ensino sequer estabeleceu os parâmetros das
notas a serem alcançadas pelo aluno. Contrato que carece de informações
claras e precisas Obtenção de nota mínima no ENADE Cláusula abusiva.
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça Descumprimento de obrigações pelo
aluno não demonstrado Destarte, de rigor a condenação da corré à obrigação
de fazer, consistente no pagamento integral do financiamento estudantil (FIES).
Danos morais Inocorrência Em se tratando de inadimplemento contratual,
não é possível se presumir dano moral in re ipsa Nada há nos autos a indicar
que em razão dos fatos mencionados na inicial, o suplicante tenha sofrido danos
em sua honra ou reputação.
Pedidos deduzidos em relação à instituição
Financeira - O Banco do Brasil S/A não integrou e tampouco anuiu ao contrato
celebrado entre o autor e a universidade corré. Logo, inadmissível, por falta de
fomento jurídico, a pretensão consistente na submissão da instituição financeira
às consequências decorrentes do inadimplemento do contrato celebrado entre a
universidade e o autor. Realmente, independentemente do fato da relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009808-87.2018.8.26.0161 - Voto no 2643
6/9
amb
discutida nos autos ser de consumo, fato é que o princípio da força obrigatória
dos contratos não vincula terceiros. De rigor, portanto, a improcedência das
pretensões deduzidas em relação à instituição financeira corré.
Recurso
parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1002585-10.2019.8.26.0077;
Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito
Privado; Foro de Birigui - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/05/2020;
Data de Registro: 19/05/2020) (g. n.).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Ação de obrigação de fazer c.c.
perdas e danos. Aluna que aderiu ao programa social "A UNIESP Paga", da
Fundação UNIESP Solidária, no qual a instituição de ensino se comprometia a
pagar o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) avençado pela aluna com a
instituição bancária, na sua fase de amortização, após o término do curso,
desde que atendidos determinados requisitos. Ausência de cumprimento do
contrato por parte da ré-apelante, sob alegação de não caracterização do
requisito de "excelência" nas notas da estudante, por não ter obtido nota
superior a 7 em todas as disciplinas. Justificação descabida. Cláusula genérica
e subjetiva, a importar limitação a direito do consumidor sem informação
adequada, referindo-se apenas a "excelência" no rendimento escolar, sem a
necessária especificação da média necessária para tanto. Inteligência do art.
46 do CDC. Aluna que obteve aprovação em todas as disciplinas e concluiu o
curso, fazendo jus à quitação do financiamento junto ao FIES, bem como aos
demais benefícios estipulados pelo programa (entrega de equipamento 'tablet' e
disponibilização de cursos de apoio à formação, de idiomas, preparatórios para
concursos e pós-graduação à distância). Manutenção da sentença hostilizada.
Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1003861-39.2019.8.26.0348;
Relator (a): Airton Pinheiro de Castro; Órgão Julgador: 31a Câmara de
Direito Privado; Foro de Mauá - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
07/05/2020; Data de Registro: 07/05/2020)
Pontue-se, ademais, que do exame do histórico escolar juntado aos
autos, nota-se que o estudante, em todo o curso, obteve apenas duas notas abaixo de 7 (fls.
46/47). Sendo assim, ainda que não fosse reconhecida a abusividade da cláusula em
comento, o desempenho acadêmico do requerente foi satisfatório, de forma que os
argumentos apresentados pelas apelantes para o desligamento do programa não se
sustentam.
Quanto à realização de trabalhos voluntários, o recorrido trouxe aos
autos documentos assinados por representantes das recorridas que atestam a entrega dos
relatórios exigidos (fls. 38/42), bem como o envio destes no portal do aluno do site da
Uniesp (fls. 374/375).
Neste quadro, verificado o preenchimento dos requisitos
contratuais, devem as recorrentes arcar com o pagamento do financiamento estudantil do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009808-87.2018.8.26.0161 - Voto no 2643
7/9
amb
recorrido.
Deve ser afastada, porém, a indenização fixada na sentença
combatida, isto porque, de acordo com entendimento firmado pelo Superior Tribunal de
Justiça “o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos
morais. É necessária a existência de um plus, uma consequência fática capaz, essa sim, de
acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade” (AgInt no REsp 1713597/SP,
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
03/05/2018, DJe 14/05/2018).
No caso dos autos não se vislumbra lesão a direitos da
personalidade do recorrido em razão do inadimplemento da avença, isto é, violação de sua
dignidade, honra ou imagem. Não se verifica, portanto, ofensa extrapatrimonial, razão pela
qual deve ser afastada a indenização arbitrada.
Em casos análogos, aliás, este entendimento tem sido adotado por
esta C. Câmara:
Estabelecimento de Ensino
Ação de obrigação de fazer c.c. repetição de
indébito e danos morais movida contra Grupo Educacional Uniesp (Faculdade
de Birigui - Fabi) e Banco do Brasil S/A julgada improcedente
Apelo do
autor CDC Aplicação Dados coligidos aos autos dão conta de que o autor
cumpriu os requisitos necessários à obtenção do benefício consistente no
"Programa UNIESP PAGA", dentre os quais o de manter-se matriculado no
curso respectivo e obter bom rendimento escolar
Discussão acerca da
exigência de "excelência do rendimento escolar" não tem razão de ser, na
medida em que a instituição de ensino sequer estabeleceu os parâmetros das
notas a serem alcançadas pelo aluno. Contrato que carece de informações
claras e precisas Obtenção de nota mínima no ENADE Cláusula abusiva.
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça Descumprimento de obrigações pelo
aluno não demonstrado Destarte, de rigor a condenação da corré à obrigação
de fazer, consistente no pagamento integral do financiamento estudantil (FIES).
Danos morais
Inocorrência
Em se tratando de inadimplemento
contratual, não é possível se presumir dano moral in re ipsa
Nada há nos
autos a indicar que em razão dos fatos mencionados na inicial, o suplicante
tenha sofrido danos em sua honra ou reputação.
Pedidos deduzidos em
relação à instituição Financeira - O Banco do Brasil S/A não integrou e
tampouco anuiu ao contrato celebrado entre o autor e a universidade corré.
Logo, inadmissível, por falta de fomento jurídico, a pretensão consistente na
submissão da instituição financeira às consequências decorrentes do
inadimplemento do contrato celebrado entre a universidade e o autor.
Realmente, independentemente do fato da relação discutida nos autos ser de
consumo, fato é que o princípio da força obrigatória dos contratos não vincula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009808-87.2018.8.26.0161 - Voto no 2643
8/9
amb
terceiros. De rigor, portanto, a improcedência das pretensões deduzidas em
relação à instituição financeira corré. Recurso parcialmente provido. (TJSP;
Apelação Cível 1002585-10.2019.8.26.0077; Relator (a): Neto Barbosa
Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Birigui -
1a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/05/2020; Data de Registro:
19/05/2020) (g. n.).
Apelação. Ação de obrigação de fazer, restituição e indenização por danos
materiais e morais. Prestação de serviços educacionais - Sentença de parcial
procedência - Apelos das partes - Inversão do ônus da prova em razão da
verossimilhança das alegações - Publicidade enganosa caracterizada -
Peculiaridade do caso concreto - Ré que sequer apresentou cópia do contrato
assinada pelo autor por ocasião de sua celebração, indicando desconhecimento
do requisito de permanência na mesma instituição até o final do curso - Devida
a amortização do FIES até a data da transferência - Entrega do tablet
igualmente devida - Ré que se obrigou por disposição contratual a entregar à
autora um aparelho tablet, o que não foi cumprido no prazo estabelecido -
Fornecedor que se vincula à declaração de vontade constante do contrato -
Danos morais não configurados - Mero descumprimento contratual -
Precedente jurisprudencial - Sentença mantida. Recursos desprovidos. (TJSP;
Apelação Cível 1032823-95.2015.8.26.0224; Relator (a): Maria Cristina de
Almeida Bacarim; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro
de Guarulhos - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/11/2019; Data de
Registro: 22/11/2019) (g. n.)
Ressalte-se que, embora o apelado tenha afirmado em sua peça
inicial que o inadimplemento das apelantes poderia ensejar sua inscrição em cadastro de
inadimplentes, não há qualquer elemento nos autos que indique que isto tenha efetivamente
ocorrido, hipótese em que haveria então dano moral in re ipsa.
Como a pretensão indenizatória está amparada exclusivamente no
descumprimento contratual, conclui-se que, como acima exposto, não é possível impor às
recorrentes o dever de indenizar.
Assim, a sentença combatida deve ser reformada apenas para
afastar a indenização por danos morais, mantendo-se integralmente a condenação das
apelantes ao pagamento do financiamento estudantil do recorrido
Em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal,
outrossim, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, ficam majorados os
honorários advocatícios de sucumbência para 15% do valor atualizado da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009808-87.2018.8.26.0161 - Voto no 2643
9/9
amb
3. Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator